Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (EMBARGANTE), IVANILDE LODEA MAGNABOSCO - CPF: 370.194.650-72 (EMBARGANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de Primeiro Grau que indeferiu impugnação à penhora de valores via SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial movida por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda. Os Embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos bancários e comprovantes de despesas que comprovariam a natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como obscuridade sobre o critério adotado para considerar a movimentação bancária “significativa”. Requerem manifestação expressa sobre os documentos e prequestionamento de dispositivos legais e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam a origem alimentar dos valores penhorados e a insuficiência de renda dos embargantes; (ii) apurar a existência de obscuridade no critério adotado para considerar a movimentação bancária significativa, em contraste com a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já analisou expressamente a alegação de origem alimentar dos valores, concluindo pela ausência de prova inequívoca e pela existência de movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, afastando a incidência das hipóteses de impenhorabilidade dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

4.

A movimentação bancária foi considerada significativa com base em extrato bancário constante dos autos (id. 167183255), tendo sido especificada no voto, afastando a alegada obscuridade.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem ao simples inconformismo com a decisão proferida.

6.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, conforme entendimento pacificado pelo STJ e por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede a oposição de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

2.

A análise desfavorável à parte embargante não configura omissão quando há manifestação expressa sobre os pontos controvertidos.

3.

A referência a documento específico nos autos afasta alegação de obscuridade sobre os fundamentos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 833, incisos IV e X. CF/1988, arts. 1o, III, e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; TJMT, N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT, Embargos de Declaração 1012618-58.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco
, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de Primeiro Grau que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD.

Os Embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre documentos essenciais constantes dos autos entre as folhas 187 a 283, tais como holerites, extratos bancários e comprovantes de despesas, que comprovariam a origem salarial e a insuficiência de renda para as despesas básicas, invocando a aplicação do artigo 833, IV e X, do CPC.

Alegam também obscuridade quanto ao critério utilizado para considerar “significativa” a movimentação bancária que teria afastado a presunção legal de impenhorabilidade, sem que houvesse definição objetiva sobre o referido parâmetro, tampouco o devido confronto com as despesas mensais demonstradas nos autos.

Argumentam que o valor bloqueado – R$ 29.725,11 – está aquém do limite legal de 40 salários mínimos vigente à época da constrição, e que a análise superficial da movimentação bancária, desconsiderando os comprovantes de despesas apresentados, viola os precedentes dos REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS.

Discorrem sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação.

Requerem, assim, o suprimento das omissões e obscuridade apontadas, com manifestação expressa sobre os documentos indicados e aplicação dos dispositivos legais pertinentes, inclusive para fins de prequestionamento, a saber: artigo 833, incisos IV e X, do CPC; artigo 6o da Constituição Federal; artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; e os julgados do STJ nos REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 283158358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de Primeiro Grau que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por não reconhecer a incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou correspondem a depósitos em conta poupança, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC; (ii) determinar se a sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que reconheceu a nulidade do aval prestado, configura fato superveniente apto a ensejar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de origem alimentar dos valores bloqueados não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus dos agravantes a prova inequívoca da essencialidade das verbas para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

A movimentação bancária significativa apresentada pelo agravante Olcir Magnabosco enfraquece a tese de hipossuficiência econômica e de que os valores seriam indispensáveis à manutenção de sua dignidade e de sua família.

5.

A impenhorabilidade de depósitos inferiores a 40 salários-mínimos somente se aplica quando comprovada a natureza de reserva para o mínimo existencial, independentemente de estarem em conta poupança ou corrente, o que também não foi evidenciado no caso concreto.

6.

A sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que reconheceu a nulidade do aval prestado, deve ser analisada pelo Juízo da execução, não sendo possível, neste momento, atribuir-lhe efeito suspensivo automático sobre a constrição, dada a ausência de manifestação específica do juízo de origem sobre sua repercussão na execução em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de que os valores penhorados possuem natureza alimentar ou se encontram em conta poupança não afasta a penhora sem prova inequívoca de sua essencialidade para a subsistência do devedor.

2.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança valores em conta-corrente ou aplicações apenas quando demonstrado que constituem reserva para assegurar o mínimo existencial.

3.

Sentença proferida em Embargos de Terceiro que reconhece a nulidade do aval prestado deve ser submetida à análise do juízo da execução, não sendo suficiente, por si só, para suspender a constrição de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 493 e 833, incisos IV e X; CC, art. 1.647, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJMT, AgInt 1001492-90.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]
Os Agravantes alegam que os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar, pois seriam provenientes de verbas salariais e depósitos em conta poupança, enquadrando-se, portanto, na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

No entanto, a mera alegação da origem salarial dos valores não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante de indícios que demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, os autos revelam que o Agravante possui movimentação bancária significativa, conforme demonstrado pelo extrato bancário de id. 167183255, o que indica disponibilidade financeira além do que é essencial para sua subsistência, bem como recursos suficientes para manter-se sem que a constrição lhe cause prejuízo irreparável.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando demonstrado que o bloqueio não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, a documentação apresentada não comprova, de plano, que a quantia penhorada compromete a subsistência dos Agravantes, sobretudo considerando a movimentação bancária aferida nos autos.

No que tange à alegação de fato superveniente, qual seja, a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1007761-25.2024.8.11.0040, que reconheceu a nulidade do aval prestado por Olcir Magnabosco em favor do título exequendo, observa-se que tal questão deve ser arguida e apreciada pelo Juízo de Primeira Instância, responsável pela condução da execução.

Isso porque eventual nulidade da garantia prestada não implica, de imediato, na suspensão da constrição determinada, sendo necessária a análise específica no Juízo da execução sobre os efeitos da referida decisão e sua repercussão na continuidade do cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a mera existência da sentença nos Embargos de Terceiro não constitui fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, devendo a matéria ser submetida ao Juízo originário para avaliação quanto ao seu impacto na presente demanda executiva.

Assim, considerando a ausência de prova inequívoca quanto à natureza alimentar dos valores penhorados, a inexistência de comprovação de que se encontravam alocados em conta poupança em montante protegido por lei, bem como a impossibilidade de atribuir à sentença proferida em embargos de terceiro o efeito imediato de desconstituir a constrição sem prévia manifestação do Juízo de origem, mostra-se escorreita a decisão agravada.
[...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável aos Embargantes, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à alegação de obscuridade quanto ao uso do termo “movimentação bancária significativa”, também não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão foi objetivo ao indicar o documento que serviu de base à conclusão:

“[...] Ademais, os autos revelam que o Agravante possui movimentação bancária significativa, conforme demonstrado pelo extrato bancário de id. 167183255, o que indica disponibilidade financeira além do que é essencial para sua subsistência [...]”.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por
Olcir Magnabosco e Ivanilde Lodea Magnabosco
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025